Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703030-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELA BEZERRA DE CASTRO DESPACHO Verifico que a parte agravada informou que o plano de saúde autorizou a realização dos exames pleiteados no processo de origem e que já foram realizados. Por este motivo, o Despacho de ID 67852061 intimou o agravante para se manifestar acerca do interesse no julgamento do presente recurso. Após, sobreveio a manifestação do MP (ID 68028579), requerendo que o retorno dos autos apenas após a resposta do recorrente ao Despacho de ID 67852061. O Agravante alegou que persiste o interesse no julgamento do Agravo de Instrumento (ID 68219363). Desse modo, remetam-se os autos ao MP, conforme solicitado na manifestação de ID 68028579. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora